Tribunal: TJES
Processo: 0000149-93.2017.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000149-93.2017.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRAULIO FERREIRA ASSAD
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
329 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PENAS-BASES QUE DEVEM SER FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de resistência está previsto no artigo 329 do Código Penal que pune que, opõe “à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.”

2. O aludido dispositivo legal exige para a configuração do crime de resistência o emprego de violência ou ameaça, o que denomina a doutrina de resistência ativa. Por outro lado, não se configura o referido crime a mera fuga ou quando o réu se debate para evitar a prisão (resistência passiva).

3. No caso dos autos, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 329 do Código Penal são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado e pela prova oral coligida nos autos.

4. Do mesmo modo, o laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora e os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, a despeito da negativa do recorrente, tem o condão de evidenciar a materialidade e a autoria do delito sediado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

5. De outra banda, não há justificativa para que as penas-bases sejam fixadas acima do mínimo legal, pois a reprovabilidade do crime de resistência não se revela acentuada e não há elementos para se aferir a personalidade do agente. Penas-bases fixadas no mínimo legal.

6. Honorários fixados em favor de advogado dativo.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar as penas-bases dos crimes dos artigos 329 do Código Penal e 306 do Código de Trânsito Brasileiro para o mínimo legal, fixando a pena definitiva, após aplicar a regra do concurso material, em 8 meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis)meses e, também, para arbitrar honorários em favor de advogado dativo, nos termos da fundamentação contida neste voto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRAULIO FERREIRA ASSAD
em face da sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no artigo 329, do Código Penal e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis)meses.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente em ambos os crimes (artigo 329, do Código Penal e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro), com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento das respectivas penas-bases ao mínimo legal.

Almeja, ainda, a fixação de honorários em favor de advogado dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRAULIO FERREIRA ASSAD
em face da sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no artigo 329, do Código Penal e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis)meses.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente em ambos os crimes (artigo 329, do Código Penal e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro), com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento das respectivas penas-bases ao mínimo legal.

Almeja, ainda, a fixação de honorários em favor de advogado dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “
no dia 25 de fevereiro de 2017, no Centro deste Município, o denunciado dirigiu embriagado e opôs-se à execução de ato violência e ameaça à funcionário público.
”

Narra, também, que “
o denunciado dirigia embriagado em alta velocidade, fazendo manobras arriscadas e "fritando pneu", na praça onde havia uma grande aglomeração de pessoas
”, o que justificou a abordagem policial.

Consigna, ainda, “
que quando a Guarnição deu voz de prisão para o denunciado, ele disse que nenhum ́policinha ́ iria colocar a mão nele e correu. No momento em que estava para ser algemado, o denunciado partiu para cima dos policiais resistindo a abordagem, razão pela qual foi necessário o uso de spray de pimenta e técnicas de imobilização.
”

Rememorado brevemente os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

A Defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente em ambos os crimes (artigo 329, do Código Penal e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro).

Sem razão à Defesa.

I. A.
DO CRIME DE
RESISTÊNCIA:

O crime de resistência está previsto no artigo 329 do Código Penal que pune que, opõe “à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.”

O aludido dispositivo legal exige para a configuração do crime de resistência o emprego de violência ou ameaça, o que denomina a doutrina de resistência ativa. Por outro lado, não se configura o referido crime a mera fuga ou quando o réu se debate para evitar a prisão (resistência passiva).

No caso dos autos, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 329 do Código Penal são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado e pela prova oral coligida nos autos.

Os depoimentos prestados, em juízo, pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência foram seguros e firmes quanto à resistência à ordem de prisão, o emprego de violência, tendo sido necessário reforço policial para que a mesma fosse efetivada.

O PMES Renato Bonfante Muniz relatou, perante a
autoridade policial
, que quando “
a guarnição foi algemá-lo e ele resistiu
partindo para cima da guarnição
, empurrando o declarante; QUE foi necessário uso do spray de pimenta e técnicas de imobilização para que o mesmo fosse contido e para resguardar a integridade física das guarnições;
”

Tais declarações foram confirmadas,
em juízo
:

(...)
que confirma seu depoimento prestado em sede policial;
que conhece o acusado; que não tem nenhum tipo de desentendimento com o acusado; que a moto que o acusado estava, tinha escapamento esportivo; que não sabe o que o acusado falou com a soldado Barbara;
que somente viu o acusado indo para cima de sua colega;

Do mesmo modo,
e
m juízo
, a testemunha PMES Bárbara Alves Salgado disse “
que quando um policial mais antigo disse que daria voz de prisão ao acusado, ele fugiu; que precisaram de quatro policiais para ir atrás dele; que quando o sargento deu voz de prisão, o acusado disse que não iriam prendê-lo, dizendo que teriam que pegá-lo; que foram necessário três policiais para segurar o acusado enquanto a depoente colocava as algemas;
“

A testemunha de Defesa, Ewerton Domingos de Carvalho, ao prestar depoimento em juízo negou qualquer agressão por parte do recorrente. Porém, seu depoimento revela-se frágil, tendo em vista que, inicialmente, afirmou que ouviu a conversa entre os policiais e o ora recorrente e após, disse que não conseguia ouvir nada, somente observar.

Desse modo, em que pese a negativa de autoria, a manutenção da condenação do recorrente no crime previsto no artigo 329 do Código Penal é medida que se impõe.

I. B. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306
do CTB:

Importante registrar que a conduta sediada no art. 306 da Lei 9.503/97 independe de comprovação de dano ou perigo de dano a outrem, em razão de ser crime de perigo abstrato.

Desse modo, para configurar o referido crime, basta que o condutor de veículo automotor esteja “
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”.

O §1º do referido dispositivo legal dispõe que “
as condutas previstas no caput serão constatadas por: “I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
”

Inclusive, depreende-se do §2º do referido dispositivo legal que a constatação da alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor “
poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
”

No caso dos autos, o laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora atesta que o condutor apresentava na ocasião “olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, fala alterada” (fls. 80, v. 1, dos autos eletrônicos).

No mesmo sentido, são as declarações prestadas pelas testemunhas em juízo.

Veja-se:

PMES Bárbara Alves Salgado:

“ (...) que estava trabalhando no dia dos fatos; que estava tendo festa na cidade; que tinha muita gente na rua; que o que se lembra, o acusado chegou na rua de frente ao fórum; que o acusado chegou fazendo muito barulho, muitas gracinhas, fazendo o pneu de traz rodar; que o acusado chegou fazendo alvoroço;
que o acusado estava visivelmente embriagado; que a depoente foi até o acusado para abordá-lo; que o acusado chegou fazendo o pneu de traz rodar, dando cheiro de queimado, e o povo todo gritando; que não sabe dizer se o acusado estava usando capacete; que a depoente foi até a moto e anotou a placa, momento em que o acusado perguntou se a depoente poderia fazer aquilo; que como a depoente viu que o acusado não estava sóbrio, não respondeu
; (...)
que o comportamento do acusado não era de uma pessoa que estava sóbrio;
que nunca tinha visto o acusado antes dessa ocorrência; que não se lembra se teve mais ocorrências no dia dos fatos; que acha que a moto do acusado tinha escapamento esportivo; que o acusado chegou na moto sozinho; que nunca ouviu falar se havia alguma rixa entre o SD Bonfante e o acusado; que não tinha como o acusado chamar só o Bonfante de jovem aprendiz e que teria que aprender a trabalhar, já que estavam todos os policiais um do lado do outro; que o acusado falou ofendendo a classe policial; que não houve perseguição contra o acusado; que as manobras realizadas pelo acusado não eram seguras; que acusado estava em velocidade alta; que confirma seu depoimento prestado em delegacia, às fl. 21/21v dos autos (...).”

PMES Renato Bonfante Muniz:

(...) que por volta de 03 horas da manhã, em uma sexta feira de carnaval, o Sr. Bráulio chegou acelerando com uma motocicleta, em frente à praça; que o acusado ficou freando e acelerando a moto; que a parceira do depoente desceu da viatura e foi falar com o acusado; que Bráulio já veio falando agressiva com a parceira do depoente; que vendo a situação, o depoente foi até o local; que chegando ao local o acusado começou a proferir um monte de xingamentos e palavras de baixo calão com os policiais; que o acusado conduzia uma motocicleta de alta cilindrada;
que os policiais não possuíam o etilômetro; que o acusado estava com bafo etílico, olhos vermelhos e fala arrastada; que confirma seu depoimento prestado em cede policial;
que conhece o acusado; que não tem nenhum tipo de desentendimento com o acusado; que a moto que o acusado estava, tinha escapamento esportivo; que não sabe o que o acusado falou com a soldado Barbara; que somente viu o acusado indo para cima de sua colega; que o local em que o acusado estava com a moto, era o local que fica a maior aglomeração de pessoas; que não sabe informar se o acusado já esteve envolvido em outras afrontas ou desacato à policiais (...)”Assim, entendo que o laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora e os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, a despeito da negativa do recorrente, tem o condão de evidenciar a materialidade e a autoria do delito, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

II. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento das respectivas penas-bases ao mínimo legal.

Em relação ao crime sediado no artigo 329 do Código Penal, verifico que o magistrado de origem fixou a pena-base em 7 meses e 15 dias de detenção, em razão de considerar negativos os vetores da culpabilidade e personalidade.

Por sua ver, quanto ao crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, constato que o juiz fixou a pena-base em 9 meses e 20 dias de detenção e 30 dias-multa, bem como suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 meses, em razão da personalidade ter sido considerada circunstância judicial negativa.

Em ambos os crimes, constato que não há justificativa para que as penas-bases sejam fixadas acima do mínimo legal, pois a reprovabilidade do crime de resistência não se revela acentuada e não há elementos para se aferir a personalidade do agente.

Desse modo, fixo a pena-base do crime previsto no artigo 329 do Código Penal em 2 meses de detenção, tornando-a definitiva, à míngua de qualquer circunstância atenuante, agravante, causas de diminuição e aumento de pena.

Da mesma forma, fixo a pena-base do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro em seis meses de detenção, mantida em razão de qualquer circunstância atenuante, agravante, causas de diminuição e aumento de pena e, no mesmo prazo, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao pagamento de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Aplicando a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em 8 meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis)meses.

Em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos ao Dr. Rômulo Dassie Moreira (OAB/ES n. 24.268), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar as penas-bases dos crimes dos artigos 329 do Código Penal e 306 do Código de Trânsito Brasileiro para o mínimo legal, fixando a pena definitiva, após aplicar a regra do concurso material, em 8 meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis)meses e, também, para arbitrar honorários em favor de advogado dativo, nos termos da fundamentação contida neste voto.

É como voto.